Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS REÚS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas notícias da mercancia ilícita e a prisão em flagrante dos réus na posse das drogas e balanças, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.
4. Inviável a desclassificação, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada não era para uso pessoal, mas sim para a traficância. Ademais, o fato de o réu ser consumidor de drogas não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.
5. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
6. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência réu e da análise negativa dos antecedentes, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal.
8. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou em suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, devido à quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu.
9. Recursos desprovidos.